Tribunal: TJDFT
Processo: 0729602-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729602-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, em sede de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta contra INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando anulação de questão de prova com a consequente reclassificação no certame. Em suas razões recursais, informa a agravante que participou do concurso público para provimento e ingresso no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, aduzindo que houve crasso e evidente erro no gabarito da questão de número 57, da prova de conhecimentos específicos, dado que a resposta que a Banca considerou correta exigiu dos candidatos conhecimentos de conteúdo não constante no Edital, uma vez que a súmula cobrada na questão fora cancelada antes da abertura do certame (Súmula cancelada em 08/07/2021 e Edital do certame publicado em 18/11/2022). Sustenta, em síntese, que a causa de pedir diz respeito à existência de questão não prevista no edital regulador do certame (questão n. 57), pleiteando a anulação da mencionada questão, colacionando aos autos jurisprudências no sentido da possibilidade do Poder Judiciário analisar a matéria quando o conteúdo exigido na questão não está previsto no edital, por ofender a lei que rege o certame. Requer, inclusive em sede antecipatória, a anulação da questão 57 (prova tipo A) que cobrou conteúdo de súmula cancelada anteriormente à data da publicação do Edital, com a consequente elevação da nota da autora agravante, nos termos do item 13.5, do Edital no 01/2022 – ATUB, e sua reclassificação no certame, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão à autora. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. A autora insurge-se contra a questão impugnada aduzindo que elas possuem erro por má formulação, tratando de conteúdo não previsto em edital. Todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Isso porque, em análise primária, tem-se que considerar o conteúdo programático em sua amplitude, tendo em vista que descreve apenas especificações genéricas de conteúdo. Logo, percebe-se que o teor da questão 57 impugnada trata de questão referente à Direito Tributário, exigindo do candidato conhecimento sobre a jurisprudência acerca da matéria, inclusive do TARF. Ademais, o conteúdo previsto nas súmulas objeto da impugnação fazem parte do conteúdo expresso da Legislação Tributária e de Súmula válida do STJ, no caso, a Súmula 555. Outrossim, conforme cediço, via de regra, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. A análise da questão na forma como pretendida desborda da legalidade apenas, exigindo incursão no mérito, a fim de verificar a consonância de seu teor ao conteúdo programático. Nesse sentido, manifestou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada.” (Acórdão no 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pela Corte de Justiça local: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípioPos da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Dessa forma, o requerimento dos autos não pode ser acolhido. Diante disso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na elaboração e análise das questões do concurso, principalmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. O posicionamento, em verdade majoritário, é aquele exarado através da r. decisão agravada que, aliás, vem sendo mantido pelo colendo STJ e por essa egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões e, principalmente, em sede de recurso especial. Limite de atuação. Embargos rejeitados.” (EREsp n. 338.055/DF, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 179.) “I - Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Pretório Excelso, "não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (MS 21176, Plenário) STF". (...) IV- Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp n. 276.094/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 10/4/2002, DJ de 10/6/2002, p. 142.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRO N. 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Caso em que a candidata na origem impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Defende que as questões de número 37 (trinta e sete) e 28 (vinte e oito) da prova objetiva deveriam ser anuladas, e que, com a anulação das referidas questões, teria atingido a nota mínima de corte para ser aprovada na próxima fase. (...) 6. O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 7. Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente: AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. (...) 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1646080, 07116776720218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de: a) permitir a participação do candidato, ora agravante, nas demais fases do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, incluindo o exame de saúde, exame de aptidão física, matrícula no curso de formação, formatura e nomeação; e b) anular as questões impugnadas (26, 34 e 44 da prova Tipo 2), garantindo-se o acréscimo de 6 (seis) pontos à sua nota final, na forma do edital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 3. No caso, o autor, ora agravante, impugnou três questões de prova de concurso público (26, 34 e 44) para a Polícia Penal do Distrito Federal com os seguintes argumentos: a) as duas primeiras questões foram formuladas com base em erros conceituais; e b) a terceira questão versou sobre conteúdo que não foi mencionado no conteúdo programático do edital. 4. Da leitura das questões indicadas, verifica-se que os conteúdos cobrados em todos os enunciados são aparentemente compatíveis com a previsão do edital. Isso porque a resolução da questão 26 exige conhecimentos sobre geografia do Distrito Federal, o que se trata, de plano, de tema abarcado na previsão do edital intitulada "Noções de História e Geografia do Distrito Federal" (item 1). Do mesmo modo, a questão 34 versa sobre informática, enquadrando-se na previsão do edital acerca de "Noções de Informática" (item 9). Ainda, a questão 44 se refere a raciocínio lógico-matemático com frações, amoldando-se, em um juízo prévio, à previsão relativa a "Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, percentagens, sequências". 5. Não se verificam, em primeira análise, os erros alegados pelo ora agravante na elaboração das questões 26 e 34, porquanto não despontam equívocos evidentes, ou seja, facilmente identificados por qualquer pessoa, que possibilitariam a concessão da tutela de urgência vindicada. Por outro lado, a averiguação de eventuais erros originados de ilegalidade demanda conhecimentos técnicos de profissionais especializados nas matérias versadas nas questões, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária na estreita via da tutela de urgência. 6. O juízo sobre a ilegalidade, abuso de poder, erros materiais e de incompatibilidade das questões constantes no caderno de provas com a previsão do conteúdo programático do edital, conforme discorre o autor na petição inicial e no presente recurso, depende de avaliação probatória em cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (acórdão 1677430, 07361059420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) Assim, denota-se, neste momento processual, que a fundamentação constante da r. decisão agravada encontra respaldo no edital do certame, no sentido de que “em análise primária, tem-se que considerar o conteúdo programático em sua amplitude, tendo em vista que descreve apenas especificações genéricas de conteúdo. Logo, percebe-se que o teor da questão 57 impugnada trata de questão referente à Direito Tributário, exigindo do candidato conhecimento sobre a jurisprudência acerca da matéria, inclusive do TARF. Ademais, o conteúdo previsto nas súmulas objeto da impugnação fazem parte do conteúdo expresso da Legislação Tributária e de Súmula válida do STJ, no caso, a Súmula 555.”. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator